Tribunal: TJBA
Processo: 8054078-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8054078-16.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ANDRÉA DE ARAÚJO SANTOS SILVA

ADVOGADO: ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - OAB PE29250-A

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE PARCIAL DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
d
a MM. Juíza da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, que, nos autos da
Ação Revisional n.º 8011636-15.2025.8.05.0039
, indeferiu o pedido de gratuidade de
J
ustiça.

2.
A
Requerente
alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem comprometer a própria subsistência, sustentando nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Requereu, por fim, a concessão integral da
benesse
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
V
erificar se
o
decisum
é nul
o,
por ausência de fundamentação
e
por cerceamento de defesa;
d
efinir se a
Postulante
faz
jus
à concessão integral da
assistência judiciária
ou apenas ao deferimento parcial do benefício, mediante redução e parcelamento das custas, con
soante reza
o art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

5. O art. 98 do CPC assegura tal benefício àqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, enquanto o art. 99, § 3º, prevê que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que essa presunção pode ser afastada, mediante prova em contrário, quando houver indícios de capacidade financeira.

7.
In casu
, a
Recorrente
declarou exercer a função de motorista, sem renda fixa, porém os
documentos acostados

apontam
que o contrato revisando refere-se a veículo
Citroën C3 Tendance 2014
, avaliado em cerca de
R$ 42.500,00
(quarenta e dois mil e quinhentos reais)
, circunstância que revela condição econômica incompatível com a alegada impossibilidade total de pagamento.

8.
Considerando, entretanto, que o valor das custas processuais (
R$ 2.090,64 –
dois mil e noventa reais e sessenta e quatro centavos
) se mostra elevado, em relação à renda declarada, impõe-se
modificação

n
o
decisum,
para que o percentual arbitrado incida nã
o

apenas sobre
as custas iniciais, mas, também,
sobre
todas
as
demais
despesas processuais,
permanecendo
o parcelamento em três vezes
.

9.
Em razão do julgamento dest
e Instrumental
, restam
prejudicados os
Aclaratórios

o
postos
no id. 92153520
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054078-16.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
ANDRÉA DE ARAÚJO SANTOS SILVA
, sendo

A
gravad
o
o

BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO INSTRUMENTAL
,
JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.